Tribunal: STF
Processo: HC 242848
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 894.996/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, I e II, c/c art. 12, I, ambos da Lei 8.137/90). 



    Conforme relatado, 



    os crimes tributários atribuídos ao Requerente foram praticados no período compreendido entre maio de 2000 a setembro de 2003, consoante se infere da Denúncia. E perfaziam, à época do ajuizamento da ação (2009), o montante atualizado de R$ 201.932,80 (duzentos e um mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta centavos). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não conhecida. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em decisão confirmada pela Sexta Turma, conforme ementa: 



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. REVISÃO CRIMINAL AMPARADA EM MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO BEM ANTERIOR À NOVA ORIENTAÇÃO (RESP N. 1.849.120/SC). 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: virada jurisprudencial ocorrida a partir do julgamento pela Terceira Seção da Corte da Cidadania no Recurso Especial 1.849.120/SC, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, que fixou o entendimento de que a majorante em questão [art. 12, I, da Lei 8.137] só deve incidir nos tributos estaduais catarinenses nos casos em que o crédito tributário seja superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o constrangimento ilegal a que está sendo submetido o Paciente e afastada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137. Subsidiariamente, seja determinado o retorno dos autos ao Primeiro Grupo de Direito Criminal do TJSC para que conheça da revisão criminal e analise o pedido meritório. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões relacionadas à dosimetria da pena, limitando-se a chancelar o entendimento do Tribunal estadual, que, por sua vez, concluiu pelo não conhecimento da Revisão Criminal. Desse modo, a análise da matéria por esta CORTE implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Precedentes: HC 123.664, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/9/2014; HC 133.964, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 22/4/2016; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013.



    Por outro lado, não cabe a este SUPREMO TRIBUNAL, nesta via estreita, proceder ao cotejo do pedido dirigido àquela Corte estadual e, assim, determinar o rejulgamento da causa (mutatis mutandis: HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005; HC 146.286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013; HC 113.407, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013; e HC 112.323, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)”, descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de demandas postas em outros tribunais (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Em rigor, é indisfarçável o propósito de rediscutir, no âmbito do TJSC, as decisões tomadas no processo, o que não comporta a via eleita, mormente sob o ponto de vista do impetrante. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente